Tribunal: STF
Processo: Rcl 67196
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E ADIAMENTO DO JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. SITUAÇÃO CLIMÁTICA NO RIO GRANDE DO SUL: DEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 14.4.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Lima Advogados Associados S/S, nestes termos:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 324 E 501, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48, 58 E 59, E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE DESCUMPRIMENTO DOS PARADIGMAS SUSCITADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 37).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.4.2024, Lima Advogados Associados S/S interpôs o presente agravo regimenta (doc. 41).



    Em 8.5.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 17.5.2024.



    Em 15.5.2024, pela Petição/STF n. 56.539/2024, Alessandro Kessler Amaral alega que “tanto as partes como procuradores são residentes do Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Porto Alegre/RS. Neste contexto, notória a permanência da situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto nº 57.596/2024, em razão do alto volume de chuvas” (fl. 1, doc. 46). 



    Requer “a retirada de pauta da sessão aprazada para 17/05/2024, para que se possibilite pleno exercício da advocacia, com inclusão em data posterior a 31/05/2024” (fl. 2, doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Em 9.5.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, considerando as graves consequências decorrentes do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, prorrogou “até 31 de maio de 2024 a suspensão da contagem dos prazos processuais prevista nas Resoluções n.s 829/2024 e 830/2024” (Resolução n. 831, de 9.5.2024, do Presidente do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, mesmo se cuidando de julgamento que será realizado em ambiente virtual, que não depende da presença física dos advogados, parece recomendável o adiamento do julgamento deste recurso, para tranquilidade dos advogados indicados como representantes da parte, pela excepcionalidade do quadro descrito.



    6. Pelo exposto, defiro o requerimento de adiamento do julgamento deste recurso determinando a sua reinclusão na sessão do plenário virtual de 31.5.2024.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora